Tribunal: TJSP
Processo: 1031734-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA – Contrato de cooperação comercial – Autora que atuava como mera revendedora – Não configuração de representação comercial, nos termos da Lei no 4.886/65 – Comissões que eram devidas com a efetiva conclusão do negócio –

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA – Contrato de cooperação comercial – Autora que atuava como mera revendedora – Não configuração de representação comercial, nos termos da Lei no 4.886/65 – Comissões que eram devidas com a efetiva conclusão do negócio – Ademais, ausência de comprovação da intermediação de negócios mercantis ou agenciamento de propostas – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova de seu fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC –– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031734-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILISE
PEREIRA DOS SANTOS XAVIER-EPP, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031734-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.006 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1031734-82.2019 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Marilise Pereira dos Santos Xavier EPP.
Apelada: Claro S/A.
Juiz: Caio Moscariello Rodrigues.
Voto 24.006
APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência Falta de proveito de produção
doutras provas.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA
Contrato de cooperação comercial Autora que
atuava
como
mera
revendedora

Não
configuração de representação comercial, nos
termos da Lei no 4.886/65 – Comissões que eram
devidas com a efetiva conclusão do negócio
Ademais, ausência de comprovação da intermediação de negócios mercantis ou
agenciamento de propostas Autora que não se
desincumbiu do ônus da prova de seu fato
constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC

Sentença mantida Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031734-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.006 - (jga)
3
1. A sentença de fls. 372/374, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e
cobrança movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observada justiça gratuita.
Inicialmente, sustenta nulidade da sentença porque cerceada
sua defesa necessária produção de provas, em especial perícia contábil.
No mérito, insiste que o contrato entre as partes é de representação
comercial, cujos elementos da Lei n° 4.886/65 estão presentes, sendo
irrelevante o nomen iuris e independente de exclusividade, conforme
julgados que cita. Outrossim, os cancelamentos/desistências efetuadas
pelos consumidores, não podem ensejar o inadimplemento por parte da ré
vedada estipulação da cláusula “del credere”, nos termos do art. 43 da
referida Lei de Representação Comercial. Dessa forma, são devidas as
comissões. Portanto, de rigor a reforma da decisão (fls. 377/408).

Veio resposta (fls. 431/441).

É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensável prova pericial contábil.
Os fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito
de produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o art. 370

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031734-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.006 - (jga)
4
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A
questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora. Por outro lado, o juiz haverá de
impedir exerçam as partes atividade probatória inútil ou protelatória.
De fato, houve ampla possibilidade de debater a questão e não
há se falar em necessidade de realização de prova pericial. A matéria é
exclusiva de direito e requer, para sua apreciação, apenas análise dos
elementos documentais colhidos. Possível, assim, se passasse ao imediato
julgamento do mérito.
Recurso infundado. Trata-se de ação em que alega a
apelante, em síntese, que, em 18/12/2006 firmou, com a apelada, contrato
de representação comercial. Sustenta que durante a vigência do contrato
sempre desenvolveu suas atividades com eficiência, inclusive com a
capacitação de funcionários, com vistas à comissão pactuada. No entanto, a
ré passou a estornar quantias que lhe eram devidas a título de comissão, em
razão de posterior cancelamento pelo cliente, a promover a alteração
unilateral do contrato. Pede, pois, a condenação da ré ao pagamento de
1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em
que exerceu a representação; pagamento de 1/3 das comissões recebidas
pelo representante, nos três meses anteriores à rescisão contratual, bem
como o pagamento da totalidade das quantias estornadas/descontadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031734-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.006 - (jga)
5
suas comissões, além daquelas correspondentes às vendas realizadas e não
pagas (fls. 01/16).
Em contestação, a ré, sustenta, resumidamente, que os termos
do contrato são válidos, já que a avença se deu entre pessoas jurídicas
especializadas em suas áreas de atuação. Insiste na ausência de abuso,
devendo-se ater ao princípio da força obrigatória dos contratos. Por fim,
alega que realizou o regular pagamento das comissões. Por fim, ausente
dano material (fls. 65/83).
De fato, da leitura do contrato de “Cooperação Comercial”
firmado entre as partes (fls. 25/43), vê-se que a apelante é “mera
revendedora” dos produtos e serviços da ré, de acordo com a cláusula
2.2.1., que dispõe que: “o AGENTE AUTORIZADO declara e reconhece
ser uma empresa autônoma, não se constituindo em subsidiária, sucursal
ou divisão da CONTRATANTE e que sua relação jurídica com a
CONTRATANTE é de simples revendedor, sob nenhuma forma
constituindo-se relação associativa, 'joint venture' ou qualquer outro
empreendimento conjunto” (vide fl. 28), não se tratando de contrato de
representação comercial.
A par disso, a forma de remuneração
condicionada à
eventual conclusão do negócio (o que não se confunde com a cláusula “del
credere”) foi suficientemente informada à apelante (vide fl. 29, item 4.1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031734-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.006 - (jga)
6
252/270 e 271/294). Tanto que o “Anexo I” de fls. 252/270 , dispunha
expressamente que o comissionamento do parceiro comercial seria
composto pelas vendas instaladas e não desconectadas (notadamente fls.
254, item 6.2 e 259).
Não bastasse, a autora se limitou a juntar cópia do contrato
celebrado entre as partes (fls. 25/43), sem, contudo, demonstrar a
realização de qualquer intermediação de negócios mercantis, tampouco o
agenciamento de propostas ou pedidos, na condição de representante
comercial, com a posterior transmissão à ré, não se desincumbindo de seu
ônus, na forma do art. 373, I, do CPC.
Portanto, não há que se falar em pagamento de qualquer valor
pela apelada.
Por outro lado, atento ao disposto no art. 421, parágrafo único,
do Código Civil e tratando-se de contrato mercantil celebrado por duas
pessoas jurídicas (fls. 18 e 119/131), de rigor reconhecer que, no exercício
de sua autonomia contratual, pactuaram livremente as cláusulas contratuais
que regem a avença, sem que excogite qualquer abuso.
A sentença se mantém, assim, por seus fundamentos. E por
força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada
para 12% do valor atualizado da causa, observada justiça gratuita (fl. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031734-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto 24.006 - (jga)
7

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso